Tribunal: TJSP
Processo: 2103561-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inocorrência – Justiça gratuita – Pedido que não restou apreciado pelo d. Magistrado "a quo" – Esclarecimento de que o recurso foi excepcionalmente conhecido, embora não devidamente preparado, para fins de não frustrar a garantia do acesso ao Poder Judiciário – Embargos rejeitados, com esclarecimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2103561-11.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MICHELLE BORGES NASCIMENTO KOGUTA, é embargado CONDOMINIO
MARQUES DE LAGES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com esclarecimentos
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2103561-11.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 2/2
VOTO No: 39776
EDEC.No: 2103561-11.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃNTO ANDRÉ
EBTE.: MICHELLE BORGES NASCIMENTO KOGUTA
EBDO.: CONDOMÍNIO MARQUES DE LAGES
INTERESSADO: THYAGO LUIS KOGUTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Inocorrência Justiça gratuita Pedido que não restou apreciado
pelo d. Magistrado “a quo” Esclarecimento de que o recurso foi
excepcionalmente conhecido, embora não devidamente preparado,
para fins de não frustrar a garantia do acesso ao Poder Judiciário
Embargos rejeitados, com esclarecimento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Michelle Borges
Nascimento Koguta, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, por meio dos quais alega omissão no v. acórdão embargado, no
que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Todavia, haja vista que não houve apreciação de referido pedido
pelo d. Magistrado “a quo”, o recurso de agravo de instrumento foi
excepcionalmente conhecido, embora não devidamente preparado, sob pena de
frustrar-se a garantia constitucional do acesso ao Poder Judiciário.
Pelo exposto, rejeito os embargos, com esclarecimento.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora